Tribunal: CARF
Processo: 11065.904771/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.904771/2010-10
ACÓRDÃO
1002-003.739 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTD - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DIGITAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância
recursal.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, não conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
AILTON NEVES DA SILVA – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.739 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904771/2010-10
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/JFA.
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, nos seguintes termos, não
homologou as compensações declaradas em DCOMP:

Cientificada do Despacho Decisório em 14/06/2011, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 13/07/2011, na qual
assim se pronunciou:
5 - O AFTN que analisou a PER/DCOMP justificou que os pagamentos aos
códigos 2484, correspondentes a R$ 3.751,09 e R$ 9.771,50,
respectivamente aos períodos de apuração 31/10/2002 e 30/11/2002,
vencimentos em 29/11/2002 e 30/12/2002, não foram utilizados para
quitar os débitos de estimativas.
6 - Ocorre que os pagamentos, em primeiro lugar, foram devidamente
quitados em seus prazos de vencimentos, como comprovamos apensando
estes recolhimentos a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE e,
em segundo, foram corretamente informados na PER/DCOMP objeto de
análise ao campo "valor utilizado para compor o saldo negativo do
período", além do que, estarem corretamente informados na FICHA 16 da
DIPJ atinentes aos meses referidos de competências.
7 - Ou seja, não resta a menor dúvida quanto às suas incorporações as
estimativas pagas que foram convertidas em SALDO NEGATIVO DE CSLL.
8 - Ainda o diligente fiscal apontou o valor de R$ 2.254,14 que segundo o
mesmo, trata-se de "compensação confirmada parcialmente" referente ao
m9- A IMPUGNANTE neste sentido, apurou debito de CSLL referente ao
mês de setembro de 2002 no valor de R$ 3.865,96 conforme DIPJ FICHA 16
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.739 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904771/2010-10
3
e DCTF pertinentes àquele mês e ano-calendário. Ao rastro deste débito a
empresa utilizou saldo negativo de CSLL ano-calendário de 2001, exercício
2002 , para a compensação integral deste débito, ou seja, R$ 3.865,96, tal
procedimento foi fundamentado pela Instrução Normativa 21/97 e suas
alterações e Instrução Normativa 210/2002, o qual permitia compensações
entre créditos e débitos de mesma natureza sem utilização de pedido de
compensação.
10- Ainda o AFTN, por fim, apontou sobre o mês de competência de
novembro de 2002 referente estimativa de CSLL ao valor de R$ 930,95 que
segundo ele tratou-se de estimativa com compensação não confirmada.
11- A IMPUGNANTE também exerceu compensação deste débito utilizando
os mesmos procedimentos antes aduzidos absorvendo saldo negativo de
CSLL ano-calendário de 2001, exercício 2002.
12- Não obstante este fato, o n°. do processo de DCOMP
28005.43518.081106.1.7.03-1906
atinente
a
compensação
acima,
redundou o processo de crédito N°. 11065-900.773/2011-11, N°. DE
RASTREAMENTO 912646122, cuja Manifestação de Inconformidade foi
devida e tempestivamente apresentada, a qual ainda encontra-se
pendente de apreciação.
13- Assim, com amparo nas razões acima aduzidas, a IMPUGNANTE requer
a Vossa Senhoria o julgamento da procedência da presente
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, para homologar a compensação na
forma declarada, com o conseqüente julgamento da insubsistência do
saldo devedor apurado no presente processo, por assim ser de direito.
14-Por cautela, caso não seja o entendimento de vossa bennona a respeito
do assunto, a IMPUGNANTE requer, então, que seja declarada a prescrição
do direito de cobrança das CSLLs vencidas em 29/02/2003, 31/03/2003 e
30/04/2003, eis que a FAZENDA NACIONAL dispunha do prazo de cinco
anos, a partir da apresentação da DCTF para cobrar o crédito tributário.
15- Como assim não procedeu, o saldo apurado no Despacho Decisório ora
IMPUGNADO deve ser fulminado pela prescrição, nos termos do art. 174
do Código Tributário Nacional - CTN, o que fica aqui expressamente
requerido.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/JFA,
conforme acórdão n. 09-66.064, de 15 de março de 2018 (e-fls. 24).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.739 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904771/2010-10
4
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 40, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Evoca a aplicação da prescrição intercorrente ao caso concreto, alegando que “ ... a
inércia administrativa onera excessivamente o recorrente”, que “...a PER/DCOMP foi
originalmente apresentada em 08.11.2006” e que “Passados mais de 11 anos o Fisco, ao cobrar
suposto débito com incidência de correção monetária acaba por acarretar prejuízo ao recorrente.”
Aduz que “A questão é latente, tanto que a matéria está para discussão no STJ,
através do RESP 1340553/RS, com pauta de julgamento agendado para o dia 22.08.2018, e o STF
teve a repercussão geral reconhecida, através do RE 636.562.”
No mérito, argumenta que “...o Fisco tolheu direito creditório do recorrente ao
deixar de corrigir monetariamente o valor do crédito a ser compensado” e que “...em que pese
tenha o contribuinte suscitado a compensação de créditos para adimplemento do IRPJ no ano de
2003, somente em 2011 houve a conclusão do pedido, com a correção do débito e ausência de
correção do crédito apresentado à compensação.”
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro AILTON NEVES DA SILVA, Relator

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que, apesar de tempestivo e atender aos demais requisitos
de admissibilidade, o recurso não será conhecido na íntegra, eis que o Recorrente inova na sua
linha de defesa, apresentando argumento inédito, não suscitado em sede de Manifestação de
Inconformidade, consistente na alegação de que o direito creditório vindicado não foi corrigido
monetariamente pelo Fisco.
Esta matéria, que constituiu o único ponto do mérito recursal, não pode ser analisada por
este colegiado por falta de prequestionamento, em razão de não ter sido apresentada no
momento processual oportuno, caracterizando-se como matéria preclusa, a teor do disposto nos
artigos 16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I-
(...)
(...)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.739 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904771/2010-10
5
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;”
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
(...)

Assim, considerando que o referido argumento é totalmente novo em relação aos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, o recurso voluntário não será
conhecido nesta parte, eis que não cabe a esta instância recursal o exame de matéria não julgada
pela DRJ, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do contraditório.

Preliminar de Prescrição Intercorrente
Como preliminar o Recorrente alega ocorrência da prescrição intercorrente,
sustentando que a matéria teve repercussão geral reconhecida através do RE 636.562.
A matéria não comporta maiores digressões, eis que já pacificada e sumulada no
âmbito do CARF por meio da súmula no 11:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o §4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada legislação
especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e, portanto, suas regras não podem ser aplicadas no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Nesse sentido, cabe lembrar que o tema 390 da repercussão geral (RE 636.562) diz
respeito ao julgamento da constitucionalidade do art. 40 da Lei no 6.830/1980.
Para que não reste dúvida a este respeito, confira-se a decisão da corte
constitucional sobre o tema:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 390 da
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a
seguinte tese: “É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de
Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano
de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.739 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904771/2010-10
6
automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco)
anos".
Falaram: pela recorrente, a Dra. Flávia Palmeira de Moura Coelho,
Procuradora da Fazenda Nacional; e, pelo amicus curiae Município de São
Paulo, o Dr. Paulo André Moreira de Souza, Procurador do Município.
Plenário, Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023.

Nesse quadro, deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

Dispositivo
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, não conheço do recurso.
Assinado Digitalmente
AILTON NEVES DA SILVA

Fl. 74
DF CARF MF
Original